Tribunal: TJDFT
Processo: 0734524-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0734524-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIS LEOCADIO FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF em sede de cumprimento de sentença requerido por LUIS LEOCADIO FERNANDES (processo n. 0703173-33.2021.8.07.0018), que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e fixou honorários sucumbenciais em seu desfavor referentes à fase de cumprimento (id 103010456, integrada pela decisão de id 105402646, dos referidos autos). Requer a reforma da decisão agravada, sustentando que se ignorou precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.134.186 (tema 408), que definiu a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios diante de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante o risco de expedição de requisitórios de pagamento. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão agravada. É que, de fato, a teor da jurisprudência do colendo STJ, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, o que permite ao menos aventar-se a probabilidade de êxito recursal no ponto, ensejando exame mais acurado da questão no julgamento do mérito pelo Colegiado. Por outro lado, constitui medida de justificada cautela impedir que eventualmente se determine a expedição de requisição de pagamento de valores alusivos a esses honorários durante o regular processamento deste recurso, configurando risco que recomenda o acolhimento do pedido liminar. Com esses fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, para suspender a eficácia da decisão impugnada no que se refere à condenação do agravante em honorários advocatícios, até que se promova o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 3 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator